Tribunal: STF
Processo: RE 74511
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-18
Data de publicação: 1972-09-18

Ementa:
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o artigo 15 da Lei nº 5.316 de 1967, com a redação que lhe deu o art. 1º, II, do Dl. nº 893/69, carece de regulamentação e que não se tem como aplicar a mencionada norma enquanto não editado o seu regulamento.